Tribunal: TJDFT
Processo: 0754615-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA GRAU 3. COMPORTAMENTO AGRESSIVO. AUTO COLOCAÇÃO EM RISCO E À SUA FAMÍLIA. INSUCESSO DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA CONSTATADO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas n. 6 e 1234 estabeleceu quais são os requisitos necessários para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS.
3. No caso, o autor possui 12 (doze) anos de idade, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, grau 3, com alterações de comportamento graves e persistentes e com crises de agressividade, sendo-lhe prescrito o uso de Canabidiol. O relatório médico descreve de forma fundamentada e circunstanciada a necessidade do uso da subtância Canabidiol, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento do autor.
4. Devem ser consideradas as peculiaridades do caso, uma vez que se trata de adolescente com o maior nível de autismo (nível 3: autismo severo, com muita necessidade de apoio), com comportamento agressivo empregado contra si e familiares, que já utilizou as medicações disponibilizadas pelo SUS.
5. O perigo da demora previsto pode ser constatado no relatório médico, o qual atesta que a demanda é sensível ao tempo.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.